Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. NORMA PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATUAÇÃO NO MERCADO NACIONAL. SÓCIA. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. GRUPO ECONÔMICO. PRAZO PARA RESPOSTA. COMPARECIMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO.
1. Preceitua o CPC, em seu art. 75, inciso X e §3o, que a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo, ativa ou passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, com presunção de autorização para recebimento de citação para qualquer processo.
2. Conforme entendimento do STJ, consagrado desde o CPC anterior, a finalidade da mencionada norma é facilitar a citação das pessoas estrangeiras, de forma que as expressões “filial, agência ou sucursal” não devem ser interpretadas restritivamente, salientando, por oportuno, que o fato de a pessoa jurídica estrangeira que atuar no Brasil por intermédio de empresa não formalmente constituída como tal não impede a citação. Precedentes.
3. À luz do entendimento jurisprudencial e com amparo na teoria da aparência, mostra-se possível, diante das peculiaridades do caso, a citação por intermédio de pessoa jurídica brasileira de pessoa jurídica estrangeira que atua no mercado nacional como sócia de empresa situada no Brasil, com semelhante nome, pertencente ao mesmo grupo econômico, com atividades empresariais comuns e que possui acesso, contato e possibilidade de obtenção de informações e tratativas que se referem aos negócios firmados pela empresa estrangeira.
4. Apesar de tornado nulo o mandado de citação em razão de seu conteúdo não guardar relação com o teor do despacho citatório, mostra-se desnecessária nova expedição de mandado de citação quando a parte ré já tenha comparecido à demanda, bastando apenas intimá-la quanto à concessão de novo prazo para apresentação de resposta, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais.
5. Recurso conhecido e provido.